Tribunal: TJDFT
Processo: 0705663-33.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Detectada omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, os embargos devem ser providos para a respectiva sanação.
II. Recurso conhecido e provido.